Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA NO CUSTEIO DE INSUMOS E NO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ASSEFAZ. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Se a ré compareceu espontaneamente aos autos por meio de advogado com poderes para receber citação, não há que se falar em nulidade de citação por ausência de informação no mandado de citação quanto ao prazo para contestação.
2. Não há necessidade de intimação da ré para produção de provas quando o juiz decreta a sua revelia, presume verdadeiros os fatos alegados pelo autor e considera desnecessária a produção de outras provas, podendo julgar antecipadamente a lide.
3. Os insumos para curativos oncológicos necessários ao tratamento do autor devem ser fornecidos pela ré conforme prescrição médica.
4. Configura dano moral a interrupção do tratamento do autor, com sofrimento físico e psicológico decorrente dessa interrupção, seguida da cobrança indevida de débitos hospitalares e da reiteração da conduta da ré em não cumprir suas obrigações contratuais.
5. Os honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação) devem incidir sobre o valor anual incontroverso da obrigação de fazer imposta na sentença (fornecimento de insumos para curativos oncológicos).
6. Rejeitaram-se as preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento parcial ao apelo do autor.